Tribunal: TJES
Processo: 0005783-78.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Propriedade
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005783-78.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA

APELADO: ALONSO RECCO DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005783-78.2010.8.08.0048

EMBARGANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA

EMBARGADOS: ALONSO RECCO DE ALMEIDA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por IGREJA METODISTA WESLEYANA contra o v. acórdão id 4625790, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 4884603, padecer o v. acórdão de omissão, pugnando seja o vício sanado.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 5405121, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração – qual seja, a suposta omissão quanto ao pedido de retenção pelas benfeitorias realizadas

– foi oportunamente enfrentada, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a controvérsia foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, isto é, tendo-se decidido que não houve equívoco na apreciação dos fatos e provas pelo MMº. Juiz de Direito, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Ademais, impende mencionar que a Embargante não pleiteou, na contestação, a retenção do imóvel pelas benfeitorias realizadas, tendo cingido-se a postular a indenização “por toda a construção realizada no imóvel”, restando, portanto, preclusa a matéria, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se, nesse sentido, exemplificativamente, o recurso especial n. 1963885), sem prejuízo do exercício da pretensão em ação própria, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo.

Outrossim, insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.”

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.